Tribunal: TJDFT
Processo: 0746868-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Relação de consumo. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade ante a presença dos requisitos legais. Grupo econômico. Inexistência de ofensa aos princípios da menor onerosidade e de preservação da empresa.